Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DIREITOS EVENTUAIS E FUTUROS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR.
1. A realização de penhora no rosto dos autos determinada, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outro processo, não pode ser considerada como excessiva.
2. O princípio da menor onerosidade ao Executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. Por tal razão, o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados., o que não aconteceu no presente caso.
3. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por força do disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC.
4. A Agravante deixa de indicar bens a fim de substituir a constrição. Logo, afasta-se qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para a satisfação do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.